Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Recurso único para os dois réus. Tráfico de drogas (crack). Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal quanto ao réu GIL EMERSON. Suficiência probatória quanto à ré TAGILA. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Filmagem da ação delitiva no contexto de campana policial. Relatos anônimos de tráfico confirmados em ação investigativa da PCDF. Narrativa dos réus isolada na espécie. Pretensão de absolvição da ré TAGILA. Improcedência. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade no caso concreto. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Valoração negativa do vetor antecedentes em face do réu GIL EMERSON. Manutenção. Natureza da droga para ambos os réus. Crack. Alto potencial lesivo à saúde pública. Exasperação da pena-base justificada. Fração de aumento proporcional. 2a Fase. Reincidência para ambos os réus. Compensação com a atenuante da confissão espontânea em relação ao réu GIL EMERSON. Majoração da pena-base segundo a fração de 1/6 em face da ré TAGILA. Penas definitivas fixadas corretamente na sentença. Regime prisional fechado. Adequação. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.